Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO DE ANDAIMES. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DEVOLUÇÃO DA COISA. SOCIEDADE IRREGULAR. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO SÓCIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDOS EM PARTE.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença (ID 14820838) que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.310,00 (cinco mil, trezentos e dez reais) pelo aluguel de andaimes fornecidos pela parte autora, além de condenar a parte ré em litigância de má-fé. Recorre a parte autora ao argumento de que a sentença não considerou que a locação vigorou até 13/07/2018, quando logrou reaver os objetos locados. Pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 14.924,03 (quatorze mil, novecentos e vinte e quatro reais, três centavos), montante pleiteado na inicial. A parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa e, no mérito, impugna as provas que retratam conversas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, bem como aponta a inexistência de nota fiscal do serviço. Sustenta que não houve a desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré, de forma que o segundo demandado deveria ser excluído do polo passivo e se insurge contra a aplicação da penalidade de litigância de má-fé.

II. Gratuidade de justiça deferida às recorrentes pessoas naturais com fundamento no art. 99, § 3.o do CPC e à “pessoa jurídica” em razão da sua extinção.

III. Preliminar de intempestividade do recurso da parte ré rejeitada, pois a sentença considera-se publicada no primeiro dia após o recesso forense, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil posterior à publicação.

IV. Inovação recursal. Preclusão quanto às questões de mérito não agitadas na contestação. Recurso da parte ré conhecido em parte.

V. As provas carreadas aos autos comprovam suficientemente a existência do negócio jurídico entabulado pelas partes, tendo a relação contratual perdurado até a retomada pelo locador dos bens móveis objeto do contrato locatício.

VI. Com a nulidade dos atos processuais desde a citação, o processo voltou ao início, tendo se instaurado a relação processual contra ambos os requeridos, sendo dispensada a desconsideração da personalidade jurídica, a teor do disposto no art. 134, § 2.o do CPC.

VII. Ademais, a parte ré afirma que não estava mais estabelecida no endereço constante no registro de empresas, o que denota que atuava irregularmente. A distinção entre a sociedade e a pessoa dos sócios não existe para a proteção de atos contrários à boa-fé, razão pela qual no caso de sociedade irregular a responsabilidade do sócio é ilimitada, sendo esse o caso dos autos. Destarte, embora a dissolução irregular da sociedade não seja, por si só, causa para a desconsideração da personalidade jurídica, no caso há responsabilidade do sócio porque atuou com abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade. Por tais razões, o segundo réu deve permanecer no polo passivo da ação. Precedente: (Acórdão 1244109, 07267697120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VIII. Por fim, a parte recorrida agiu na zona limítrofe entre o direito de defesa e a litigância de má-fé. No entanto, como sua única tese de defesa na contestação foi a inexistência da relação contratual, considerando os documentos juntados com a inicial, entendo que não restou configurada a litigância de má-fé, razão pela qual entendo que seu recurso merece parcial provimento.

IX. Recurso do autor conhecido. Conhecido em parte o da parte ré. Providos em parte para julgar os pedidos iniciais parcialmente procedentes, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 14.028,00 (quatorze mil e vinte e oito reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação (IDs 14820339 e 14820340) e acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação, no caso, substituída pelo comparecimento espontâneo das partes em 13/08/2019 (ID 14820809), excluindo-se a condenação da parte ré por litigância de má-fé. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.